Tribunal: TJSP
Processo: 1022484-20.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEGIXIBILIDADE DE VALORES COBRADOS C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de tarifas abusivas – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a abusividade na cobrança do registro do contrato e serviços de terceiros –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEGIXIBILIDADE DE VALORES COBRADOS C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de tarifas abusivas – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a abusividade na cobrança do registro do contrato e serviços de terceiros – Insurgência recursal do autor, postulando a procedência integral da ação – Abusividade da tarifa de cadastro e do IOF já analisadas em sentença proferida nos termos do art. 356, II, do CPC – Tarifa de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas as abusividades da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Tarifa legítima - Sentença mantida - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.